Tribunal: TJES
Processo: 5036286-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036286-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RECORRIDO: AXA SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5036286-79.2023.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
AIG SEGUROS BRASIL S.A. e MASTERCARD SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
MATEUS ANDRÉ RUEDA DANTAS.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

SEGURO VIAGEM. BENEFÍCIO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM VIAGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SERVIÇO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE REEMBOLSAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos, respectivamente,
por
AIG SEGUROS BRASIL S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
, ora primeiro e segundo recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. O
decisum
condenou os demandad
o
s, solidariamente, a reembolsar a parte autora o valor de R$ 20.335,11 (vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes de falha na prestação de serviço consubstanciada na ausência de atendimento médico por meio do seguro viagem.

2.
E
m suas razões,
o
primeir
o
recorrente sustenta, em síntese, ausência de cobertura pela falta de comprovação de aquisição de passagem aérea com o cartão de crédito elegível para Zagreb/Croácia — local onde o autor se encontrava quando solicitou o atendimento médico — e inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado. Por sua vez,
o
segund
o
recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega o não preenchimento dos requisitos de cobertura, ausência de violação do dever de informação e inexistência de danos extrapatrimoniais, requerendo também a minoração do valor indenizatório.

3.
Inicialmente,
REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pel
o
segund
o
recorrente
. O seguro viagem adquirido pelo consumidor decorre de uma parceria comercial entre as demandadas, integrando ambas a cadeia de consumo objeto destes autos. Ademais, as condições da ação, tais como a legitimidade, são aferidas à luz das alegações autorais, conforme a Teoria da Asserção.

4.
Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem. O recorrido preencheu os requisitos para usufruir dos benefícios contratados, visto que comprovou a aquisição de passagem aérea com o cartão
Mastercard Black
junto à companhia
Aegean Airlines
, bem como a entrega de todas as documentações solicitadas.

5. Neste caminhar, restou devidamente
evidenciado que o recorrido passou a fazer
jus
a
o benefício do atendimento médico pelo seguro viagem, uma vez que comprou passagem aérea com o cartão
M
astercard
B
lack, a necessidade do atendimento ocorreu dentro dos 60 (sessenta) dias após o embarque e inexiste a necessidade do recorrido estar no local de destino da passagem aérea adquirida, uma vez que inexiste tal previsão nas normas e regulamentos trazidos aos autos.

6.
Nesse contexto, ficou devidamente evidenciado que o autor faz jus ao benefício do atendimento médico pelo seguro viagem, porquanto: a passagem foi comprada com o cartão elegível; a necessidade do atendimento ocorreu dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após o embarque; e inexiste a n
ecessidade de o recorrido estar no local de destin
o final da passagem aérea adquirida, uma vez que não há tal previsão restritiva nas normas e regulamentos trazidos aos autos.

7
.
Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço das demandadas, que devem reparar, solidariamente, os prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

8.
Noutro giro, em relação ao dano moral, a conduta desidiosa das fornecedoras — que não se atentaram ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo recorrido em país estrangeiro e não agiram a fim de minimizá-los — causou lesão aos direitos da personalidade, devendo ser mantida a condenação.

9
.
O valor arbitrado a título de reparação moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, mostrando-se proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas narradas. Destarte, deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

10
.
Por derradeiro, registra-
se
que
a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer
em casos de valores
irrisórios ou
exorbitantes
, conforme
determina
o Enunciado
32
da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12
.
CONDENO

os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)